Tribunal: TJMT
Processo: 0007883-47.2016.8.11.0004
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007883-47.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ROMAIK SANTOS FIGUEIREDO MONTEIRO - CPF: 045.742.711-67 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VANDERSON BITTENCOURT DE CARVALHO - CPF: 018.980.841-14 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LATICINIOS CRISTAL LTDA - CNPJ: 08.815.088/0001-01 (VÍTIMA), LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - CPF: 353.049.521-20 (ADVOGADO), WMARLEY LOPES FRANCO - CPF: 165.716.651-15 (ADVOGADO), CAIO PASSERINI - CPF: 038.628.331-19 (VÍTIMA), WMARLEY LOPES FRANCO - CPF: 165.716.651-15 (ASSISTENTE), LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - CPF: 353.049.521-20 (ASSISTENTE), ROMAIK SANTOS FIGUEIREDO MONTEIRO - CPF: 045.742.711-67 (APELADO), VANDERSON BITTENCOURT DE CARVALHO - CPF: 018.980.841-14 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ADEILTON VANDERLEY TRINDADE - CPF: 801.750.311-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO [ART. 155, §4o, I E IV, DO CP] – RECURSO MINISTERIAL E DEFENSIVO – INSURGÊNCIA DA DEFESA –PRIMEIRO E SEGUNDO RECORRENTES –

PREAMBULAR

DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA EM CONCRETO, COM A CONSEQUENTE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE– INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ACUSATÓRIO– AUSÊNCIA DE COISA JULGADA PARA A ACUSAÇÃO– ART. 110, §1o, DO CP – INACOLHIDA – ABSOLVIÇÃO POR RECONHECIMENTO DA BAGATELA – INAPLICABILIDADE – VALOR DA RES FURTIVA EXPRESSIVO, AVALIADA EM R$ 37.000,00 (TRINTA E SETE MIL REAIS) – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO – DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS E CONFISSÃO DO SEGUNDO RECORRENTE EM JUÍZO – COTEJO HARMÔNICO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 44 DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável o reconhecimento de
prescrição
da pretensão punitiva, na modalidade
retroativa
, quando não transitada em julgado a sentença condenatória para a
acusação
, nos termos do artigo 110, §1o, do Código Penal.

Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva do
furto

qualificado
no acervo probante, inexistindo quaisquer posições jurídicas a afastar a tipicidade delitiva ou a justificar a ilicitude do comportamento das acusadas

Diante da considerável lesão causada ao patrimônio da vítima, não há como reconhecer o princípio da
bagatela
.

O
Enunciado
Orientativo no 44 do TJMT: “A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável”;

A título de
prequestionamento
, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

RECURSO MINISTERIAL
– PENA – DOSIMETRIA – PRIMEIRO RECORRIDO – NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL DA CULPABILIDADE NA PRIMEIRA FASE – POSSIBILIDADE – IMPROPRIEDADE DETECTADA – SENTENÇA QUE NA PARTE DISPOSITIVA REJEITA A MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO EX VI DO TEMA REPETITIVO 1087 DO STJ, CONTUDO, NA DOSIMETRIA A APLICA PARA NEGATIVAR A VETORIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – RETIFICAÇÃO QUE SE IMPÕE – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO PARA QUALIFICAR O CRIME NA VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS [E NÃO O REPOUSO NOTURNO] E PROMOVIDA

A NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL DA CULPABILIDADE PELO CONCURSO DE PESSOAS – FRAÇÃO DE 1/6 [UM SEXTO] – PRECEDENTES DO STJ [RESP 1828250] – SEGUNDA FASE– PRIMEIRO E SEGUNDO RECORRIDOS – MANUTENÇÃO DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – VIABILIDADE –

IMPLEMENTO NA FRAÇÃO DE 1/6 [UM SEXTO] – APLICABILIDADE – PRECEDENTES DO STJ [HC N 370.184] –

PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO
– SENTENÇA RETIFICADA –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

"(...) A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas por ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base"(HC n. 483.025/SC, Rel.a Min.a Laurita Vaz, SEXTA TURMA, DJe 9/4/2019).

“À jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração eleita em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que não ocorreu no caso concreto. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1828250/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019)

"[...]deve ser adotada
a fração
paradigma
de 1/6
(um sexto) para
aumento
ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante
a
ausência
de
critérios para
a
definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o
aumento superior
ou
a
redução inferior
à fração
paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 9/5/2017, DJe 22/5/2017).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
e pela i. Defensoria Pública, respectivamente, contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação penal no
0007883-47.2016.8.11.0004
, condenou
VANDERSON BITTENCOURT DE CARVALHO e ROMAIK SANTOS FIGUEIREDO MONTEIRO, pela prática do delito descrito no artigo 155, §4o, incisos II e IV do Código Penal,
impondo pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto
, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Irresignado o Ministério Público interpôs recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença, em relação ao recorrido Vanderson, fixação da pena basilar em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e, em segunda fase, manutenção do reconhecimento da atenuante da confissão, de modo a garantir a correta dosimetria ao crime perpetrado, restando a pena em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, ainda, com relação ao recorrido Romaik, em segunda fase, manutenção do reconhecimento da atenuante da confissão, de modo a garantir a correta dosimetria ao crime perpetrado, restando a pena em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e, por fim, afastar a isenção ao pagamento de custas e despesas processuais. (Id. 164021309)

Em sede de contrarrazão, os apelados ventilam pelo desprovimento do recurso Ministerial. (Id. 164021314).

Insurge-se a Defensoria Pública, pela reforma do
decisum
proferido para, em razão da prescrição, seja declarada extinta a punibilidade dos assistidos Romaik Santos Figueiredo Monteiro e Vanderson Bittencourt de Carvalho, com fulcro nos artigos 107, inciso IV e 109, inciso V, ambos da norma penal, bem como, seja reconhecida a irrelevância penal do fato, a fim de declarar a extinção da punibilidade dos assistidos Romaik Santos Figueiredo Monteiro e Vanderson Bittencourt de Carvalho, face a ínfima reprovabilidade da conduta – ausência de violência ou grave ameaça e devolução da res furtiva –, e o lapso temporal transcorrido desde a data do fato, e, por fim, seja readequada a reprimenda estabelecida em primeiro passo dosimétrico em relação ao assistido Romaik Santos Figueiredo Monteiro, eis que o aumento é desproporcional e a fundamentação é inidônea ao cenário fático individualizado. (Id. 164021313).

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso. (Id. 164021317)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Promotor de Justiça designado
Élio Américo,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso da defesa, e pelo parcial provimento da apelação do Ministério Público, assim sintetizando: (Id. 169768677)

“Apelação Criminal — Furto qualificado – Condenação – Ambas as partes apelaram – O MPMT Inconformado com a r. sentença prolatada, interpôs o presente recurso com os seguintes fins: com relação ao assistido Vanderson, a fixação da pena basilar em 03 [três] anos e 06 [seis] meses de reclusão; com relação ao assistido Romaik, em segunda fase de dosagem, a manutenção do reconhecimento da atenuante da confissão a resultar na reprimenda de 03 [três] anos, 06 [seis] meses e 15 [quinze] dias de reclusão e – Possibilidade – circunstâncias judiciais em parte desfavorável aos réus, justificando a imposição de pena mais severa; Irresignada, DPE em favor de ROMAIK SANTOS FIGUEIREDO MONTEIRO e VANDERSON BITTENCOURT DE CARVALHO em suas razões recursais, pleiteia o reconhecimento da prescrição retroativa em concreto, com a consequente extinção de punibilidade e a absolvição por reconhecimento da bagatela imprópria – impossibilidade - mostra-se clara a impossibilidade de afastamento do reconhecimento da conduta típica, devendo pois ser mantida a condenação nos exatos termos já apresentados pelo douto magistrado de piso — Pelo desprovimento do recurso da DPE e pelo provimento do recurso do MPMT.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Narra a denúncia: (ID. 164021243)

“...na madrugada do dia 12 de julho de 2016, por volta das 02:30 horas, os denunciados ROMAIK e VANDERSON, mediante ajuste prévio e comunhão de propósitos, subtraíram, em proveito comum, mediante rompimento de obstáculo, do interior do estabelecimento comercial denominado "Laticínio Cristal", localizado na Rua Padre Teixeira, n° 02, Centro, Pontal do Araguaia/MT

termo desta Comarca, cerca de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais) em mercadorias (sendo queijos diversos: mussarela, provolone, prato, parmesão, e requeijão cremoso) - sendo que, três dias depois, partes dos sobreditos queijos (08 peças de queijo provolone de 5 kg cada; 24 peças de queijo do tipo prato de 3 kg cada; e 277 peças de queijo tipo mussarela de 4 kg cada) foram, localizados e apreendidos na residência do denunciado ADEÍLTON; e mais uma parte (25 peças de queijo do tipo mussarela de 3,5 kg; 01 peça de mussarela de 1 kg, e 01 peça de mussarela de 2 kg) foram localizados e apreendidos2 no estabelecimento comercial denominado Super Frios, também, do acusado ADEÍLTON, local onde estavam sendo comercializados. Nos moldes elucidado no procedimento inquisitorial encartado afere-se que, na sobredita ocasião, os acusados ROMAIK e VANDERSON, previamente ajustados, valendo-se daquele horário de menor vigilância social e do fato de terem conhecimento da estrutura daquele laticínio, bem como de que naquele dia o contêiner estaria cheio de queijos, haja vista que o denunciado ROMAIK havia sido demitido há poucos dias daquele estabelecimento comercial, foram até lá no veículo saveiro branco, com uma carretinha acoplada, pertencente ao acusado VANDERSON. Em seguida, os acusados, primeiramente arrombaram o cadeado do portão que dá acesso ao laticínio, e, logo depois, após arrombarem também o cadeado do contêiner (tipo baú), onde se encontravam os queijos, subtraíam a res acima discriminada. (...) DO CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA IMPUTADO AO DENUNCIADO ADEÍLTON Abstrai-se dos autos que, o acusado ROMAIK, no dia anterior (11/07/2016), nesta cidade, já havia previamente negociado a venda do queijo com o denunciado ADEÍLTON, o qual é proprietário do estabelecimento comercial denominado Super Frios, situado na cidade de Aragarças/GO, sendo que ADEÍLTON estava plenamente cônscio da origem ilícita daqueles queijos que lhe foram oferecidos, os quais sequer se faziam acompanhar de nota fiscal, ainda assim concordou em pagar pelo mesmo a quantia de R$ 16,00 (dezesseis reais) o quilo, valor bem abaixo do valor de mercado, ficando ROMAIK de lhe entregar o produto ilícito na madrugada do dia 12/07/2016. Dessa forma, após a sobredita prática delitiva, ainda naquela madrugada do dia 12/07/2016, os meliantes ROMAIK e VANDERSON dirigiram-se até o estabelecimento comercial denominado Super Frios, situado na cidade de Aragarças-GO, de propriedade do acusado ADEÍLTON e lhes fizeram a entrega daqueles queijos que haviam acabado de furtar, tendo recebido em contrapartida a quantia de R$18.600,00 (dezoito mil e seiscentos reais), pela mercadoria. Sendo certo que, três dias depois (15/07/2016), parte daqueles queijos (08 peças de queijo provolone de 5 kg cada; 24 peças de queijo do tipo prato de 3 kg cada; e 277 peças de queijo tipo mussarela de 4 kg cada)

acabaram por serem localizados e apreendidos na residência do denunciado ADEÍLTON, nesta cidade; e mais uma parte (25 peças de queijo do tipo mussarela de 3,5 kg; 01 peça de mussarela de 1 kg, e 01 peça de mussarela de 2 kg) foram localizados e apreendidos no estabelecimento comercial (Super Frios), também, do acusado ADEÍLTON, local onde estavam sendo comercializados. [...]”

A inicial acusatória foi recebida em 16 de dezembro de 2016. (ID. 63282706)

DAS RAZÕES DA DEFESA.

Com efeito, acerca do reconhecimento da prescrição invocada pelos recorrentes, tenho que não há campo de aplicabilidade, pois, visto que a sentença é alvo de irresignação ministerial, não sendo possível a decretação, de plano, da extinção de suas respectivas punibilidades.

Neste sentido, não há que se falar, ao menos nesta fase processual, em prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, porquanto não transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, nos termos do artigo 110, §1o, do Código Penal.

Cito a jurisprudência:

“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ACUSATÓRIO. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA PARA A ACUSAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO EM ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA NÃO SUFICIENTEMENTE COMPROVADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Não há que se falar em reconhecimento da prescrição retroativa, quando o Ministério Público interpõe recurso de apelação, obstando, assim, o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, requisito legal exigido para tal desiderato, devendo-se aguardar o resultado do julgamento do recurso ministerial. 2. Incabível a condenação do acusado pelo delito de roubo, previsto no art. 157, caput, do Código Penal, quando a grave ameaça não foi suficientemente comprovada, mormente pela ausência de oitiva judicial da vítima e pelo fato de as testemunhas policiais não estarem presentes no momento da subtração para comprovar o emprego de grave ameaça. 3. Recursos conhecidos e desprovidos.” (TJ-DF 20140310293022 DF 0028840-54.2014.8.07.0003, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 16/05/2019, 1a TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/06/2019 . Pág.: 905/915)

No mesmo sentido, é o aresto abaixo:

“(...)inviável o reconhecimento de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, quando não transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, nos termos do artigo 110, §1o, do Código Penal. (N.U 0044719-65.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024, publicado no DJE 06/06/2024)

Portanto, não conheço da preambular de prescrição ventilada.

DA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA BAGATELA IMPRÓPRIA PRETEXTADO PELOS APELANTES.

Quanto ao reconhecimento do princípio da insignificância que conduz a atipicidade material, inclusive, diante da recuperação do bem.

Os pleitos não merecem acolhimento.

De início, cumpre ressaltar que o princípio da insignificância surgiu como instrumento de interpretação restritiva do Direito Penal, fundado na concepção material do tipo penal, com a finalidade de autorizar a descriminalização de condutas que, embora aparentemente típicas, não lesionam de forma significativa o bem jurídico tutelado.

Portanto, tal princípio deve ser aplicado no caso em que forem preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, sendo eles o valor da "res furtiva" e fatores de cunho subjetivo, como a relevância da ação e a eficácia da medida para aquele agente específico, tendo em vista sua personalidade e sua vida pregressa.

O Supremo Tribunal Federal deixou consignado que, para a constatação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, não basta verificar o valor do objeto furtado, sendo necessário, ainda, aferir o grau de ofensividade da conduta, a periculosidade social da ação, o grau de reprovabilidade do comportamento e a expressividade da lesão jurídica provocada.

Por oportuno, trago o seguinte entendimento jurisprudencial da Suprema Corte:

"O princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de condutas ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica de bagatela e devem se submeter ao direito penal "(STF, HC 102.088⁄RS, 1a Turma, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 21.5.2010).

No caso em exame, consta do relatório da autoridade policial (ID.160021243), dentre outros itens, que o valor da
res furtiva
é expressivo, pois, consistiu em 45 caixas de queijo avaliada em R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais) em 2016, perfazendo, assim, cerca de 42 (quarenta e dois) salários mínimos vigentes à época, o que, portanto, não é caso de aplicação do referido princípio, menciona-se ainda, que o representante da vítima afirmou judicialmente que:
“o prejuízo foi em torno de R$ 25 mil da empresa e R$ 15 mil de um revendedor
(...).”(Sic.).

Com efeito, a materialidade repossua no auto de prisão em flagrante de delito, (ID.164021243-fl.7), termo de exibição e apreensão (ID.164021243-fl.12), termo de apreensão (ID.164021243-fl.42), termo de entrega (ID.164021243-fl.49) e do relatório policial.

A autoria ressoa das declarações contidas nos autos, bem como, da propria dinâmica delitiva.

Assim transcrevo as declarações de CAIO PASSERINI, vítima, que em Juízo, narrou:

“que perceberam a ocorrência do furto no dia seguinte, quando abriram o baú e não havia nada dentro. Que foram atrás das imagens das câmeras de segurança, tendo identificado a placa do veículo utilizado e as pessoas que o ocupavam. Que o denunciado ROMAIK era um dos ocupantes do veículo. Que ROMAIK trabalhava para o laticínio e na ocasião estava sobreaviso. Que acredita que o veículo utilizado era de VANDERSON, que foi até o laticínio com ROMAIK. Que ADEILTON era o receptador. Que as câmeras flagraram o veículo passando em frente ao portão com as mercadorias furtadas. Que o local era protegido com uma cerca de arame. Que houve o rompimento do cadeado do baú. Que a quantidade e a marca do produto contribuiu para a identificação dos bens furtados. Que ADEILTON era cliente do laticínio, mas sempre comprava em pequenas quantidades. Que negociou com ADEILTON uma semana antes e ele comprava em pequenas quantidades, caixas com três peças de muçarela. Que nunca negociou quantidade correspondente à apreendida com ADEILTON. Que depois dos fatos ROMAIK foi afastado. Que ADEILTON comprava do laticínio um ou duas vezes por semana.”

EDSINOMAR MACIEL GONÇALVES, Policial Civil, testemunha, disse que:

“A vítima registrou um boletim de ocorrência, noticiando um furto em seu laticínio. Que a vítima trouxe informações relevantes, pois no laticínio havia algumas câmeras de filmagem. Que as câmeras flagraram um veículo acoplado com uma carretinha, carregando a res furtiva. Que a vítima narrou que somente os funcionários do laticínio sabiam onde estava a mercadoria furtada. Que a vítima mencionou a pessoa de ROMAIK, quer havia trabalhado na empresa e estava de aviso prévio. Que ROMAIK confessou a autoria. Que ROMAIK em companhia de VANDERSON combinaram de praticar o furto e de vender a res furtiva para VANDERLEY TRINDADE. Que ROMAIK detalhou a ação. Que VANDERLEY assumiu ter adquirido a muçarela de ROMAIK e VANDERSON. Que VANDERLEI disse ter sido procurado por VANDERSON, que lhe ofereceu muçarela abaixo do valor de mercado, ante a ausência de nota fiscal. Que VANDERLEY recebeu essa muçarela por volta de 3h30min da madrugada. Que foi utilizado um veículo VW Saveiro, de cor branca, acoplado com uma carretinha reboque, que pertencia a VANDERSON. Que ROMAIK conhecia o funcionamento do laticínio, conseguindo adentrar e arrombar o container onde estava armazenada a muçarela. Que o furto ocorreu por volta de 1h30min da madrugada. Que VANDERLEY era proprietário do estabelecimento comercial SUPER FRIOS, na cidade de Aragarças-GO. Que parte da res furtiva foi encontrada no estabelecimento de VANDERLEY, já exposta à venda. O restante da mercadoria estava na residência de VANDERLEY, em Pontal do Araguaia-MT, que não fica muito distante do laticínio furtado. Que a vítima informou prejuízo de R$ 37.000,00. Que os perpetradores venderam a mercadoria por R$ 18.600,00.”

A testemunha CHARLES MAGNO MARTINS DA SILVA, Policial Civil, aduziu que:

“Na data do fato viram algumas imagens de segurança, tendo visualizado uma picape que pertencia a VANDERSON, parente de ROMAIK, salvo engano seu tio. Que ROMAIK trabalhava no laticínio e sabia onde estava a mercadoria. Que ROMAIK e VANDERSON, no carro de VANDERSON, foram até o local e subtraíram a mercadoria, vendendo-a para um comerciante da cidade de Aragarças-GO, chamado ADEILTON, durante a madrugada, por volta de 3h da manhã. Que ADEILTON tinha um comércio de venda de frios na cidade de Aragarças-GO.”

O recorrente VANDERSON BITTENCOURT DE CARVALHO, permaneceu em silêncio. Já, o apelante ROMAIK SANTOS FIGUEIREDO MONTEIRO, confessa a autoria da prática delitiva:

“Sustenta que trabalhou no laticínio por 6 anos. Que foi mandado em bora sem motivo. Que, por essa razão, de cabeça quente, ajustou-se com VANDERSON para furtar a muçarela. Que, salvo engano,
furtaram cerca de 45 caixas
de muçarela. Que não lucrou com a ação, pois os cheques e os produtos furtados foram apreendidos. Que arrombaram 2 cadeados para ter acesso à mercadoria. Que poderia entrar e sair do estabelecimento sem ser percebido. Que a ação foi perpetrada durante a madrugada. Que perpetrou a conduta em concurso com VANDERSON. Que utilizaram um veículo VW Saveiro de propriedade de VANDERSON. Que o container ficava do lado de fora, então só abriram os cadeados e levaram a mercadoria. Que bateram no cadeado e ele abriu facilmente. Que receberam pouco dinheiro em espécie, pois grande parte do pagamento foi por cheque.”

Infere-se que em relação ao segundo recorrente [Romaik], após a prática da infração penal ora em análise, novamente veio a delinquir, sendo condenado pela prática de crime descrito no art. 14, da Lei n.o 10.826/2003.

Assim, a
forma

qualificada
do delito inviabiliza aplicação do princípio da bagatela, conforme orienta o
Enunciado
no 44 do TJMT:

“A reiteração delitiva ou a
presença de qualificadoras
inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável”;

Portanto, não há o que se falar em atipicidade material, pois, verifico, por todo o conjunto probatório produzido neste feito, autoriza a manutenção da condenação.

Nesse sentido, os julgados do TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – ABSOLVIÇÃO – PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA – INAPLICABILIDADE – IRRELEVÂNCIA DA RESTITUIÇÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS – OBJETOS AVALIADOS EM QUASE 50% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS – EXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA CAUSADA – JULGADOS DESTE TRIBUNAL – DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A restituição dos objetos subtraídos à vítima, involuntariamente, não autoriza o reconhecimento da atipicidade da conduta e a aplicação do princípio da bagatela imprópria, notadamente quando o valor dos bens correspondia a quase 50% do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]” [TJMT – Apelação Criminal no 0014845-86.2016.8.11.0004 – Classe CNJ-417 – Comarca de Barra do Garças - 1a C. Criminal - Rel: Des. Orlando de Almeida Perri - J.: 21.06.2022]

Desta forma, observo que o crime em questão gerou consequências relevantes para a vítima, não podendo ser considerado inexpressiva. Logo, a tese não comporta provimento.

DA REFORMA DA PENA AO SEGUNDO RECORRENTE ROMAIK SANTOS FIGUEIREDO MONTEIRO.

Pede a defesa a readequação da pena base ao segundo apelante, pois, sob sua ótica, o aumento é desproporcional e a fundamentação é inidônea ao cenário fático individualizado.

Neste particular, considerando que o pedido da defesa recai sobre a dosimetria da pena e, de igual teor, a insurgência contida nas razões do recurso ministerial também assim o foi dirigida [dosimetria], faço a analise pormenorizada no tópico seguinte deste voto.

DAS RAZÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Insurge-se, quanto a dosimetria da pena ao primeiro recorrido [Vanderson], para a negativação da vetorial da culpabilidade requer a aplicação, valendo-se do intervalo entre a pena mínima e máxima cominada ao delito, da pena base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e, na fase seguinte, a manutenção do reconhecimento da atenuante da confissão na fração de 1/6 [um sexto].

Com relação ao segundo recorrido [Romaik], na segunda fase da dosimetria pede o reconhecimento da atenuante da confissão na fração de 1/6 [um sexto], de modo a garantir a correta dosimetria ao crime, restando a pena em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ainda, o afastamento da isenção ao pagamento de custas e despesas processuais.

Transcrevo a dosimetria da pena: (Id.164021292)

“...Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia, para CONDENAR os réus ROMAIK SANTOS FIGUEIREDO MONTEIRO e VANDERSON BITTENCOURT DE CARVALHO, qualificados nos autos, pela prática do crime do art. 155, §4o, I e IV, do CP.[...]

Do réu ROMAIK SANTOS FIGUEIREDO MONTEIRO. Atento ao preconizado pelo art. 59 do CP, entendo que somente a
culpabilidade, os motivos e as circunstâncias
do crime merecem valoração nessa fase da dosimetria, pois DESFAVORÁVEIS, visto que o denunciado, por ser ex-funcionário, conhecia o funcionamento do laticínio, sabendo os horários de menor vigilância, bem como onde estava a mercadoria; praticou a conduta impelido por sentimento de revolta decorrente de sua demissão; perpetrando-a
durante o repouso noturno
e mediante o concurso de duas pessoas. Assim, fixo
a pena-base em 4 anos e 3 meses de reclusão
. Ausente circunstância agravante. Porém, presente a circunstância atenuante da CONFISSÃO ESPONTÂNEA, prevista no art. 65, III, “d”, do CP, pois o denunciado confessou a autoria da prática delitiva. Desse modo, considerando a preponderância da circunstância atenuante, fixo a pena-intermediária em 2 anos de reclusão. Não há causa de aumento e/ou diminuição.

Do réu VANDERSON BITTENCOURT DE CARVALHO. Atento ao preconizado pelo art. 59 do CP, entendo que somente as
circunstâncias
do crime merecem valoração, pois DESFAVORÁVEIS,
uma vez que a conduta foi perpetrada durante o repouso noturno
. Assim, fixo a pena-base em 2 anos e 9 meses de reclusão.

Ausente circunstância agravante. Contudo, presente a circunstância atenuante da CONFISSÃO ESPONTÂNEA, prevista no art. 65, III, “d”, do CP, pois o denunciado, na fase policial (Súmula n. 545 do STJ), confessou a autoria da prática delitiva (p. 50-53). Desse modo, considerando a preponderância da circunstância atenuante, fixo a pena-intermediária em 2 anos de reclusão. Não há causa de aumento e/ou diminuição.[...]

Desta feita, CONDENO o réu ROMAIK SANTOS FIGUEIREDO MONTEIRO à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa; o réu VANDERSON BITTENCOURT DE CARVALHO à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa; e o réu ADEILTON VANDERLEY TRINDADE à pena de 3 anos de reclusão e 10 dias-multa. Dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Eventual detração não influenciará no regime inicial de cumprimento de pena, reservo-a, assim, ao Juízo da Execução Penal.

O regime inicial de cumprimento de pena será o ABERTO, nos termos do art. 33, §2o, “c”, do CP. Considerando que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e que a pena privativa de liberdade não é superior a quatro anos, substituo as penas privativas de liberdade por duas penas privativas de direito (Art. 44, §2o, segunda parte, do CP), a ser indicada pelo Juízo das Execuções Penais. Isento o réus do pagamento das custas e despesas processuais. Deixo de condená-los à indenização pelos danos materiais causados, diante da restituição da res furtiva (p. 55). Não havendo modificação fática que justifique a decretação da prisão preventiva, poderá o acusado permanecer em liberdade.(...)”(Sic.)

Quanto ao primeiro recorrido [Vanderson] somente a vetorial das
circunstâncias
do crime foi valorada como desfavorável ‘
uma vez que a conduta foi perpetrada durante o repouso noturno’ (Sic.)
sendo a pena base estabelecida em 02 anos e 09 meses de reclusão. Contudo, sem circunstância agravante, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea [art. 65, III, “d”, do CP], como fator que conduziu a pena intermediária em 02 anos de reclusão. E, na fase seguinte, sem causas de aumento ou diminuição a pena foi mantida em definitivo.

Assim, constato que a sentença, na parte dispositiva,
afastou a majorante do repouso noturno
aplicando o Tema Repetitivo 1087 do STJ, nos seguintes fundamento que transcrevo:

“...No caso dos autos, após o encerramento da instrução, em memoriais, o Parquet sustenta estar cabalmente demonstrada a incidência da majorante do repouso noturno, razão pela qual postulou a condenação do denunciado pelo cometimento do crime previsto no art. 155, §§1o e 4o, I e IV, do CP. Pretendido acréscimo da causa de aumento descrita no §1o do art. 155 do CPP, contudo, contraria a disposição do art. 384 do CPP, diante da ausência de aditamento da denúncia. À vista disso, não configurando caso de emendatio libelli (art. 383 do CPP),
resta inviabilizado o reconhecimento da aludida causa de aumento.

Precedente: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO TRÁFICO ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO – MAJORANTE NÃO DESCRITA DA DENÚNCIA – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO – PERTINÊNCIA – INICIAL ACUSATÓRIA QUE NÃO DESCREVEU A CAUSA DE AUMENTO – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CPP – AUSÊNCIA DE ADITAMENTO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO PROVIDO. Se a inicial acusatória não explicita satisfatoriamente a causa de aumento de pena relativa ao tráfico entre Estados da Federação, deixando de discorrer sobre a origem e o destino do entorpecente, fica configurada a inépcia da denúncia nesse ponto. Embora não se exija que a denúncia apresente a capitulação completa do delito imputado ao agente, podendo o magistrado fazer a adequação típica dos fatos narrados, é inviável o reconhecimento de causa de aumento de pena não narrada na exordial acusatória ou que não seja imputada por meio de aditamento da denúncia. (TJMT - N.U 0000904-79.2020.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 15/07/2022).

Demais disso, a teor do Tema Repetitivo 1087 do STJ, a causa de aumento prevista no §1o do art. 155 do CP (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o).
”

Precedente: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO: 1) OMISSÃO: INCOMPABILIDADE DO FURTO QUALIFICADO COM A MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – APELO QUE SOMENTE DISCUTIA O DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO APLICADA À ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – NOVEL ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ FIRMADO NA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – TEMA 1087 – AFASTAMENTO DE OFÍCIO DA MAJORANTE DO ARTIGO 155, §1o, DO CÓDIGO PENAL; 2) CONTRADIÇÃO: REAJUSTE DA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA – DESCONSIDERAÇÃO DA MULTIRREINCIDÊNCIA DO AGENTE – VIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE DUAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO – UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS NA PRIMEIRA FASE COMO MAUS ANTECEDENTES E OUTRA NA SEGUNDA FASE SOMENTE A TÍTULO DE REINCIDÊNCIA – ALTERAÇÃO DA PENA PARA 3 (TRÊS) ANOS, 2 (DOIS) MESES E 12 (DOZE) DIAS DE RECLUSÃO, E PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIAS-MULTA – FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO “Deve ser afastada, ainda que de ofício, a incidência da causa de aumento atinente ao período noturno em relação ao furto qualificado sub judice, à luz do novel entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmada a tese de que “A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°) ” – Tema 1087” [N.U 0007408-76.2014.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022] Inviável se considerar a multirreincidência do agente, quando verificada apenas duas condenações transitadas em julgado e uma delas é utilizada, na primeira fase, a título de maus antecedentes. (TJMT - N.U 1001718- 64.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 28/08/2022)”(Negritou-se)

Todavia, mesmo não reconhecendo a majorante, no caso,
equivocadamente
, o magistrado aplicou-a na dosimetria da pena, para negativar a vetorial das circunstâncias do crime e assim, tal constatação comporta retificação.

Neste ponto, considerando que o recorrido foi condenado no crime do
art. 155, §4o,
I
e
IV
, do CP
, tais incisos, se cumulativamente incidentes como no caso, podem, além de qualificar a conduta, ser valoradas como Circunstância Judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria. À propósito:

STJ: "(...) A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas por ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base"(HC n. 483.025/SC, Rel.a Min.a Laurita Vaz, SEXTA TURMA, DJe 9/4/2019).Nesse passo, não se vislumbra ilegalidade na valoração da qualificadora do concurso de agentes para exasperar a pena-base (CP, art. 155, § 4o, IV)..." (AgRg no HC 599.949/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020).

Assim, no caso, utilizo do rompimento de obstáculo para qualificar o crime na vetorial das circunstâncias [e não o repouso noturno] e promovo a negativação da vetorial da culpabilidade
,

ex vi
do concurso de pessoas.

Para o segundo recorrente [Romaik], na primeira fase houve a negativação das vetoriais da
culpabilidade, os motivos e as circunstâncias
sendo fixada a pena base em 04 anos e 03 meses de reclusão. Ademais, na fase seguinte, foi atenuada a pena pela confissão espontânea [art. 65, III, “d”, do CP], fator que conduziu a intermediária a pena mínima de 02 anos de reclusão e, na terceira fase, foi mantida porquanto ausentes causas de aumento e/ou diminuição.

Neste diapasão, a vetorial do repouso noturno também foi valorada
equivocadamente
nas circunstâncias do crime, mesmo que, repisa-se, depois de afastada na parte dispositiva da sentença, situação que merece retificação.

Assim, assiste razão o Ministério Público, pois, conforme dispõe o Col. STJ acerca da
aplicação das frações para a primeira fase
da dosimetria, o seguinte:

“À jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas,
deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada
, fração eleita em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que não ocorreu no caso concreto. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1828250/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019)

No mesmo sentido, deve ser reajustada a
fração da segunda fase
conforme disposto pelo Col. STJ:

"[...]deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou
atenuantes genéricas
, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 9/5/2017, DJe 22/5/2017).

Fixadas essas premissas, passo a redimensionar a pena aplicada VANDERSON BITTENCOURT DE CARVALHO:

1.a Fase
– partindo da pena base estabelecida no preceito primário, mantenho a vetorial das circunstâncias utilizando o rompimento de obstáculo para qualificar o crime e reconheço a vetorial da culpabilidade exasperando-a no concurso de pessoas na fração de 1/6 [um sexto], sendo fixada a pena base em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão;

2.o Fase
–
mantenho a atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6 [um sexto], estabelecendo a intermediária em 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão;

3.a Fase
– sem causas de aumento ou diminuição de pena estabeleço a pena definitiva em
02 (dois) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias
, de reclusão.

Conservo o regime o aberto de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2o, “c”, do CP.

Mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas privativas de direito (Art. 44, do CP), conforme disposto na sentença, bem como, preservo a isenção do pagamento das custas e despesas processuais.

Passo a redimensionar a pena aplicada a ROMAIK SANTOS FIGUEIREDO MONTEIRO:

1.a Fase
–

Partindo da pena base estabelecida no preceito primário, mantenho as vetoriais da
culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias
. Contudo, esta última utilizando do rompimento de obstáculo para qualificar o crime, todas a fração de 1/6 [um sexto] sendo fixada a pena base em 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão;

2.o Fase
–
mantenho
a atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6 [um sexto], estabelecendo a intermediária em 0
2 (dois) anos, 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias
de reclusão;

3.a Fase
– Sem causas de aumento ou diminuição de pena estabeleço a pena definitiva 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias
de reclusão.

Conservo o regime o aberto de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2o, “c”, do CP.

Mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas privativas de direito (Art. 44, do CP), conforme disposto na sentença, bem como, preservo a isenção do pagamento das custas e despesas processuais.

DO PREQUESTIONAMENTO.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...)O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante ao exposto, em dissonância parcial com o parecer ministerial, rejeito a preambular de prescrição retroativa e
IMPROVEJO
o recurso de VANDERSON BITTENCOURT DE CARVALHO e ROMAIK SANTOS FIGUEIREDO MONTEIRO, respectivamente e
PROVEJO PARCIALMENTE
, no sucessivo, o recurso de apelação do Ministério Público, retificando a dosimetria da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024